Tribunal: TJDFT
Processo: 0003400-80.2005.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Vistos etc. A presente execução refere-se a crédito decorrente do direito reconhecido no Mandado de Segurança Coletivo no 1999.00.2.0011242-2, referente às diferenças do valor do benefício-alimentação no período de janeiro de 1996 a abril de 2002, impetrado pelo SindSaúde em favor de seus filiados. Diante do falecimento do Exequente, Salvador Martins de Souza, sobreveio pedido de habilitação da viúva e dos filhos à sucessão processual do de cujus. Estando em termos, acolho o pedido de habilitação dos sucessores de Salvador Martins de Souza, observando-se o Parecer do Ministério Público no sentido de que, "[...] Por se tratar de bem particular do falecido, o crédito não seria passível de meação pela viúva Edinalva e tampouco por Doracide Santana de Sousa, pessoa com quem Salvador foi casado sob o regime de comunhão de bens entre os anos de 1976 e 2006, Destarte, em razão da sucessão, caberia à viúva Edinalva quinhão igual aos dos demais herdeiros, na forma do art. 1832 do Código Civil.". Anote-se. Intime-se. Brasília, 05 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator